Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-59.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Obrigações
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001894-59.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DURVALINA FRANCISCA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para fixar os honorários, por equidade, em R$1.000,00.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-59.2019.8.26.0541 -Voto no 26469
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1001894-59.2019.8.26.0541
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: DURVALINA FRANCISCA DA SILVA
JUIZ PROLATOR: RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
VOTO No 26469
EMENTA
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Honorários advocatícios –
Equidade – Possibilidade:
– Nas causas em que se discute direito à obtenção de
medicamentos e/ou insumos, cujo objeto é a tutela da vida
do paciente, inquestionável o caráter inestimável do
proveito econômico e, portanto, possível a fixação dos
honorários com base no princípio da equidade.
RELATÓRIO
Durvalina Francisca da Silva ajuizou demanda em face da Fazenda do
Estado de São Paulo objetivando o fornecimento do medicamento Durvalumabe para
tratamento de adenocarcinoma de pulmão esquerdo.
Sentença de procedência do pedido e atribuição à ré do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa (fls.140/144).
Apela a Fazenda do Estado alegando, em síntese, que o montante fixado na
sentença a título de honorários advocatícios equivale a quase R$75.000,00, mas
tratando-se de causa de valor inestimável, a fixação dos honorários deve ser por
apreciação equitativa (fls.162/169).
Em contrarrazões, alega a autora que no caso não se aplica o art. 85, §8o do
CPC, eis que o aludido dispositivo encerra norma de aplicabilidade subsidiária. Nas
causas em que litigar a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser
fixados de acordo com os parâmetros contidos nos incisos I a IV do §2o e com os
percentuais delimitados no §3o do art. 85 do CPC (fls.229/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-59.2019.8.26.0541 -Voto no 26469
3
FUNDAMENTOS
Nas causas em que se discute direito à obtenção de medicamentos e/ou
insumos, cujo objeto é a tutela da vida do paciente, inquestionável o caráter
inestimável do proveito econômico.
O que não se admite é o aviltamento do exercício da advocacia, de modo que,
utilizando-se da apreciação equitativa para os fins de arbitramento dos honorários,
devem-se levar em conta os requisitos estabelecidos no § 2o do art. 85: o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Confira-
se:
“Quanto a honorários, o caráter inestimável do valor da causa impunha, mesmo, o
arbitramento por equidade método que, no entanto, não autoriza aviltamento do
patrocínio da ação. A doutrina observa que “fixar honorários por equidade não
significa, necessariamente modicidade” e, no presente caso, não se trata sequer e
honorários que não fossem módicos. Com efeito, a apreciação equitativa do juiz
deverá se pautar pelo grau de zelo do patrono, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço. Não se mensura o valor da causa nessa hipótese; mas
antes sua complexidade e a diligência requerida para que seja conduzida a bom
termo”. (Apelação no 1002392-13.2016.8.26.0299, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Bandeira Lins, j. 03.05.2017).
Considerando os requisitos estabelecidos no citado parágrafo e em que pese
não ter sido complexo o trabalho exigido do advogado nesta demanda, e com
fundamento na apreciação equitativa, impõe-se a fixação dos honorários
advocatícios em R$ 1.000,00.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para fixar os honorários,
por equidade, em R$1.000,00.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA